Tribunal: TJMT
Processo: 1042889-97.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042889-97.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO - CPF: 013.946.071-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DECORRENTES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 163759733, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada
"Iuni Educacional S/A"
e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado
Banco do Brasil S/A
ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de
R$ 1.995,86 (um mil e novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos)
, bem como
indeferiu
o pedido de repetição de indébito.

Dessa sentença recorreram o reclamante e o reclamado
Banco do Brasil S/A
, aquele objetivando a
repetição do indébito, em dobro,
da cobrança indevida do valor de
R$ 1.016,37 (um mil e dezesseis reais e trinta e sete centavos),
decorrente do Contrato de Financiamento Estudantil n° 332508589, uma vez que foi cancelado, enquanto o
demandado
Banco do Brasil S/A
, em suas razões recursais, alega:

1)

O chamamento ao processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Litisconsórcio passivo necessário;

2)

A competência exclusiva da Justiça Federal em razão do litisconsórcio passivo necessário com o FNDE;

3)

Indenização por danos morais demasiadamente elevada.

Contrarrazões apresentada pela parte autora no id. 164145658. No entanto, não houve apresentação de contrarrazões pelo reclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor,
no ano de 2016
, ajuizou a ação judicial sob nº
8041233-93.2016.811.0001,
que tramitou junto ao Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, em face dos reclamados, em decorrência de negativação indevida e suspensão do contrato de financiamento estudantil – FIES.

Assevera que a referida ação foi julgada parcialmente procedente para declarar inexistente o débito de
R$ 5.860,54 (cinco mil e oitocentos e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos),
a qual transitou em julgado e foi devidamente arquivada em 2017.

No entanto, afirma que o Banco reclamado continuou efetuando descontos indevidos do FIES na conta bancária do reclamante, bem como inseriu novamente o seu nome no cadastro de inadimplentes.

Diante disso, o autor ajuizou nova ação judicial sob n°
1032917-74.2020.8.11.0001
, tão somente em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, a qual foi julgada improcedente, sob o argumento de ausência de responsabilidade do agente financeiro em responder pelo contrato formulado entre o autor e o FNDE, que foi arquivada em julho de 2021.

Ocorre que, embora o reclamante tenha efetuado o pagamento anteriormente do valor de
R$ 704,05 (setecentos e quatro reais e cinco centavos),
o Banco reclamado efetuou nova inscrição a restrição de crédito em nome do autor pelo mesmo contrato, sendo que este efetuou novo pagamento no valor de
R$ 312,32 (trezentos e doze reais e trinta e dois centavos).

Informa que buscou uma solução administrativa junto aos reclamados, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse.

O demandado
Banco do Brasil S/A
, por sua vez, alega a necessidade de
chamamento ao processo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – Litisconsórcio passivo necessário.

Ainda, afirma a incompetência da Justiça Estadual, uma vez que a parte autora
insurge-se acerca do contrato de
Financiamento Estudantil – FIES, programa de benefício custeado pelo Governo Federal.

Por fim, sustenta a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais
.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a presente demanda tem por objeto a restituição de valores decorrentes do contrato de financiamento estudantil (FIES), regulado pela Lei nº 10.260/2011.

Com efeito, o aludido diploma legal, no que se refere à restituição de valores decorrentes de cobranças indevidas, prevê que tal devolução deverá ocorrer para o fundo financiador:

Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o

em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.

(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

§ 4
o

Para os efeitos do disposto nesta Lei, os encargos educacionais referidos no

caput

deste artigo considerarão todos os descontos aplicados pela instituição, regulares ou temporários, de caráter coletivo, conforme regulamento, ou decorrentes de convênios com instituições públicas ou privadas, incluídos os descontos concedidos devido ao seu pagamento pontual, respeitada a proporcionalidade da carga horária.
(Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

§ 5º O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:
(Redação dada pela Lei nº 13.366, de 2016)

II -
ressarcimento ao Fies dos encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4
o

deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;
(Destaquei).

Assim, a devoluç
ã
o do valor pecuniário pretendido pela parte recorrente implica na deformaç
ã
o jurídica do instituto do financiamento tratado pela legislação retro mencionada, sem se permitir a manifestaç
ã
o de outras partes envolvidas no programa educacional, uma vez que há interesse jurídico de Ente Público Federal (FNDE).

Sob a matéria posta
sub judice
, já manifestou esta Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO
- DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RESTITUIÇÃO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITÁRIO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.
(TJMT - Recurso Inominado nº 0048344-02.2018.811.0001. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2019). Destaquei.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
RESTITUICAO DE VALORES DE CONTRATO UNIVERSITARIO – INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.

(TJMT - N.U 1001369-80.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019). Destaquei.

Anoto, ainda, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos moldes do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Logo, restando configurada a incompetê
n
cia dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, a extinç
ã
o do feito sem resoluç
ã
o de mérito é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pelo
reclamado Banco do Brasil S/A
, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para declarar a incompetência do Juizado Especial Cível, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei nº 9.099/95,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte autora
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023